Tribunal: TJES
Processo: 0008033-83.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Extorsão; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008033-83.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA CARNEIRO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008033-83.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA CARNEIRO, MIQUEIAS DE ALMEIDA, JOSIELY GOMES RIBEIRO FERREIRA, MICHEL GONCALO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA.
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO.
RECURSO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU.

1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE EXTORSÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

RECURSO SEGUNDO RÉU.
2.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO TERCEIRO RÉU
. 3.
ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO.
ANIMUS FURANDI
INICIAL.
RECURSO DO TERCEIRO E QUARTO RÉU.
5. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.
Verifica-se que as provas constantes nos autos, dentre elas a documental e a testemunhal, demonstram, de forma indubitável, a efetiva prática do delito de extorsão qualificada pelos acusados, descabendo falar em absolvição.
2.
A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo discricionariedade do julgador quanto à sua aplicação. O artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta ao juízo da execução caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.
3
. Através das provas testemunhais colhidas em juízo, não padecem dúvidas sobre a prática do crime roubo pelo apelante.
4.
Incabível a desclassificação para o crime de homicídio uma vez que o roubo qualificado pelo resultado morte exige dolo na conduta antecedente, qual seja, no roubo, e dolo ou culpa na conduta subsequente, a morte. Evidente que o
animus
inicial dos agentes era de subtrair, não de matar.
5.
A sentença utilizou fundamentação idônea e suficiente acerca das circunstâncias judiciais dos acusados, tendo o magistrado valorado cada vetor de forma a permitir a correta e justa fixação do apenamento basal, não se afastando em nenhum momento dos preceitos insculpidos no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
6
. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008033-83.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA CARNEIRO, MIQUEIAS DE ALMEIDA, JOSIELY GOMES RIBEIRO FERREIRA, MICHEL GONCALO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSÉ HENRIQUE SILVA CARNEIRO, JOSIELY GOMES RIBEIRO FERREIRA, MIQUÉIAS DE ALMEIDA E MICHEL GONÇALO DA SILVA,
por estarem inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal e condenou,
José Henrique
às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela conduta descrita no artigo 158, §1º, do Código Penal, em regime semiaberto;
Josiely Gomes
à 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela conduta descrita nos artigos 158, §1º, c/c artigo 29, §1º, ambos do Código Penal, em regime semiaberto;
Miquéias
à 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelas condutas descritas nos artigos 157, §3º, inciso II, e 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 8.072/1990, em regime fechado e
Michel
à 31 (trinta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelas condutas descritas nos artigos 157, §3º, inciso II, e 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos dos Código Penal, com a incidência da Lei nº 8.072/1990, em regime fechado.

Narra a denúncia que, no dia 30 de maio de 2019, os denunciados
MICHEL E MIQUÉIAS
, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante violência e grave ameaçada exercida com emprego de arma de fogo, bens das vítimas Cláudio Vinícius Vieira Bonifácio, vulgo “Nicole”, e Jaylan Pedro Soeiro de Oliveira, vulgo “Jay”, sendo que, da violência empregada resultou a morte da vítima Jaylan, atingida com disparo de arma de fogo.

Consta ainda que, por volta do dia 20 de maio de 2019, no bairro Vila Rica, os denunciados
MICHEL, JOSIELY E JOSÉ HENRIQUE
, agindo em unidade de desígnios, constrangeram a vítima Rony Coelho Almeida, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica.

Na forma das razões, a defesa de
JOSÉ HENRIQUE
requer sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 158, §1°, do Código Penal, ante insuficiência probatória.

A defesa de
JOSIELY
requer, em suas razões, a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime do artigo 158, §1°, do Código Penal; a redução ou afastamento da pena de multa e, por fim, a fixação de honorários advocatícios.

A defesa do acusado
MIQUEIAS
requer sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a fixação de honorários advocatícios.

Por fim, a defesa de
MICHEL
requer a fixação das suas penas-base no patamar mínimo legal.

É a síntese do feito.

Passo à análise do mérito recursal, iniciando pelos pedidos absolutórios de
JOSÉ HENRIQUE
e
JOSIELY
.

Conforme extraio das provas colacionadas no apartado, os depoimentos colhidos durante a instrução processual foram capazes de narrar toda a dinâmica dos fatos, e comprovar com a certeza que requer uma condenação criminal a ocorrência do delito em questão.

A vítima Rony, ao ser ouvida em juízo, assim revelou a sequência dos acontecimentos:

“[...]
que na época dos fatos, era dependente químico; que em Cachoeiro conheceu uma pessoa em uma boca de fumo e acabou “entrando” em uma dívida, onde o pediram o carro como forma de pagamento; que não sabia o nome da pessoa; que o recibo do carro em branco estava com o depoente e disseram que teria que transferir o carro;
que dois homens e uma mulher o levaram até um cartório para realizar a transferência do carro para o nome deles, sob ameaça
; que disseram que caso ligasse para alguém ou dissesse alguma coisa, uns conhecidos que possuíam na cidade de lúna iriam fazer mal aos seus filhos e esposa;
que o carro foi transferido para o nome de uma mulher; que JOSIELY GOMES RiBEIRO FERREIRA é o nome que constou do recibo: que até onde sabe, o acusado JOSÉ HENRIQUE era a pessoa que estava no banco de trás do carro, junto como depoente; que na frente estavam o acusado MICHEL, junto com a ré JOSIELY; que falaram que eles eram um casal; que se endividou com JOSÉ HENRIQUE; que, pelo que entendeu, MICHEL é como se fosse amigo dele [de JOSÉ HENRIQUE]
; que comprou a droga de um rapaz na rua, que fica vendendo; que o rapaz disse que o patrão dele iria entrar em contato;
que foi quando chegaram os três acusados no carro;
que estava com o carro, comprando droga com dinheiro; que acabou o dinheiro; que então o traficante – que não sabe o nome – disse que se ele quisesse deixar o carro lá, como garantia, ele depois poderia pagar a dívida e retirar o carro; que o traficante disse que o chefe dele, qual seja o dono da boca, queria pegar o carro; que tinha entregado o recibo e a chave e o carro estava estacionado;
que então apareceram os acusados JOSTELY, MICHEL e JOSÉ HENRIQUE e falaram que queriam receber imediatamente;

que disse que poderia ir até a cidade dele [lúna] e mandar o dinheiro; que eles não aceitaram e o mandaram transferir o carro e deixá-lo como garantia, apesar do valor do carro ser quase R$30.000,00 e a dívida ser de mil e poucos reais; que ameaçaram sua família e disseram que o carro teria que ser transferido; que preencheu o recibo e passou o carro; que teve a liberdade cerceada e só o liberaram depois que o recibo foi assinado e transferido para o nome deles; que era a acusada JOS1ELY, para quem o carro foi transferido, quem o dirigia e foi buscar o depoente na casa em que estava; que foi JOSIELY quem entrou no cartório junto consigo e MICHEL; que JOSÉ HENRIQUE foi quem pegou o carro em pagamento; que o carro ficou com JOSIELY e com MICHEL; que quem apareceu lá como se fosse supostamente o dono do tráfico foi JOSÉ HENRIQUE;
que abriram o porta-luvas do carro e tinha uma arma lá dentro;
que disseram para que lembrasse que tinha mãe, filho e esposa; que o MICHEL e o JOSÉ HENRIQUE que falaram isso; que M1CHEL pegou a arma dentro do porta-luvas e deu na mão do JOSÉ HENRIQUE; que JOSÉ
H
ENRIQUE ficou com a arma do lado e disse “você vai lá dentro e assina aquilo lá e volta”;

que JOSÉ HENRIQUE disse para ir lá e assinar, para lembrar que tinha família e que ele conhecia pessoas em sua cidade; que entrou acompanhado de JOSIELY e MICHEL; que foi coagido, não teve opção; que dentro do veículo foram JOSÉ HENRIQUE e MICHEL quem proferiram as ameaças; que JOSIELY presenciou as ameaças (...)”
.

Ora, a partir do relato da vítima, inexistem dúvidas acerca da incursão dos apelantes no delito de extorsão. Me parece claro que os acusados constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, no intuito de obter vantagem indevida, consistente na obtenção do veículo.

Somado a isso, não podemos falar em absolvição da ré
JOSIELY
, uma vez que restou evidenciado através do relato acima transcrito que esta participou de toda a prática delitiva, imbuída de idêntica vontade dos demais acusados, qual seja, obtenção de vantagem econômica sendo, inclusive, o seu nome aquele constante no recibo.

Adiante, pleiteou a recorrente
JOSIELY
pela isenção ou redução da pena de multa aplicada.

Inicialmente, vale ressaltar que a pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo discricionariedade do julgador quanto à sua aplicação. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO NÃO CABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE TÓXICOS IMPOSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) NÃO CABIMENTO RÉU REINCIDENTE - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(...)
6 - A pena de multa constitui sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de sua situação econômica. O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa, o que cabe, contudo, ao juízo da execução
(...)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180090158, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
.

Contudo, importa consignar que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta ao juízo da execução caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Seguindo no feito, requer o acusado
MIQUEIAS
sua absolvição pela prática dos crimes de roubo e latrocínio. No entanto, entendo que o pedido também não merece acolhimento.

Ouvidos em juízo, os acusados narraram versões contraditórias sobre os fatos, mas declarando, em síntese, que não tinham intenção de roubar as vítimas.

Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo narraram, em declarações harmônicas, que o evento ocorrido no dia 30 de maio de 2019 tratava-se de um roubo.

Cláudio Vinícius Vieira Bonifácio, vítima sobrevivente, “vulgo Nicole”, foi categórico ao relatar em juízo que os réus queriam roubar o dinheiro e o celular das ofendidas. Vejamos:

“
[...] que estava no ponto onde trabalha durante a noite, exatamente em frente ao posto de gasolina no bairro Coramara, em Cachoeiro; que estavam a depoente [leia-se CLÁUDIO – nome social: “NICOLE”], a “JAY”, e a Marcela Castro no dia; que os dois rapazes no carro vieram; que eles pararam e falaram “vamos fazer um programa”; que era MIQUE1AS ALMEIDA que estava no carona e perguntando; que indagou se ele não queria saber o preço primeiro; que MIQUEIAS respondeu que sim e disse que eram R$100,00 (cem reais) e o motel; que MIQUEIAS respondeu “vamos, entra”; que quando ia entrar no carro, MIQUEIAS disse “ela também”, que é a “JAY”; que entraram no carro; que estava ele [MIQUEIAS] e o parceiro dele, que estava dirigindo; que no caminho, questionou por que ele estava pegando aquela rota; que ele disse que era porque iriam em um motel que tinha na BR; que estavam achando estranho em um lugar deserto daquele os acusados quererem parar; que, nisso, o acusado MIQUEIAS falou “desce aí”; que desceu por uma porta; que quando a amiga estava abrindo a porta, o acusado MIQUEIAS já estava do lado de fora, abrindo a porta para ela descer; que desceu e parou do lado de “JAY” e o acusado MIQUEIAS ficou de frente pra elas; que, logo em seguida,
o segundo acusado desceu do carro com uma arma em mãos e falou “vai, revista elas”; que ele nem chegou a anunciar que era um assalto, mas já sabia do que se tratava e já foi dando a bolsa; que eles pediram a bolsa; que já foi tirando a roupa; que “
JAY”
também foi tirando a roupa; que não sabe o que aconteceu que “
JAY”
demorou um pouco para tirar a saia; que “
JAY”
olhou para o rosto do acusado MIQUEIAS e perguntou “você quer que eu tire a sandália também?”; que MIQUE
I
AS não se agradou disso e agrediu “
JAY”
com uma bolsada no rosto; que, logo em seguida, o acusado MICHEL veio e perguntou o que estava acontecendo e MIQUEIAS respondeu que “
JAY”
o estava “tirando”; que MICHEL foi para bater com a arma na cabeça de “
JAY”
e logo em seguida já ouviu o disparo; que, nisso que ouviu o disparo, “JAY” caiu com a cabeça em seus pés e um dos acusados falou “ih”, só falou “ih”; que os réus entraram no carro e saíram tranquilamente; que não saíram acelerados nem nada, saíram tranquilamente; que a depoente começou a chamar “JAY”, mas ela não respondia; que quando a declarante virou “JAY” de frente é que se deu conta de que estava morta; Que o acusado MICHEL lhe deu u
m
a coronhada na altura do peito e o acusado MIQUEIAS dava muitas bolsadas na cara de “JAY”
; que devem ter sido umas sete bolsadas que ele deu no rosto dela” [...]”.

Nesse mesmo sentido declarou a testemunha Luana de Souza Reis, ao narrar:

“
que a 'Nicole' contou que elas saíram com os rapazes e que um deles estava muito ríspido com a 'JAY'; que ele falava algumas coisas que não era legal e a 'JAY' respondia; que, segundo a 'Nicole', no meio do caminho eles perguntaram se elas 'cheiravam' e a 'JAY' 'futucou' a 'Nicole', então elas disseram que sim; que quando pararam o carro, eles desceram e um rapaz ficou com a 'Nicole', o que estava armado, e o outro com a 'JAY'; que o rapaz que estava com a 'JAY' começou a dar bolsada na 'cara' dela, mandou ela ficar nua, tirar tudo e entregar tudo que tivesse; que a 'JAY' perguntou se ele queria que ela tirasse a 'rasteirinha'; que rapaz que estava com 'JAY' disse que ela estava 'tirando' ele, então o que estava armado, que estava com a 'Nicole', foi lá ver o que estava acontecendo; que nessa hora ele deve ter tentado dar uma coronhada ou algo do tipo e a arma disparou; que, aí, eles entraram no carro e foram embora; que foi isso que a 'Nicole' relatou: que 'Nicole' relatou que foram vítimas de assalto; que, na verdade, a 'JAY' estava com o celular dela, mas como não chegou a tirar a roupa nem nada, eles não chegaram a ver; que quando foi ao IML no outro dia de manhã para poder ver, se não se engana o celular de 'JAY' estava lá”.

Pelo exposto, não padecem dúvidas sobre a prática do crime roubo pelo apelante.

De igual modo, incabível a desclassificação do crime de latrocínio para de homicídio.

Depreende-se dos autos que o
animus
inicial dos agentes era de subtrair, não de matar. Conforme noto dos depoimentos prestados em juízo, ainda que se tratasse a morte da vítima consequência de uma conduta culposa, incabível a desclassificação para o crime de homicídio uma vez que o roubo qualificado pelo resultado morte exige dolo na conduta antecedente, qual seja, no roubo, e dolo ou culpa na conduta subsequente, a morte (NUCCI, 2015, p. 910).

Nesse sentido, vejamos entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar o pleito absolutório, haja vista a existência de provas suficientes da autoria e comprovação da materialidade. 2.
As provas dos autos demonstram que a motivação do crime é patrimonial, restando claro que o
animus
do apelante era a subtração do numerário da vítima e que o resultado morte decorreu da ação do apelante e demais agentes durante a prática do crime de roubo, o que se subsume ao tipo previsto no artigo 157, § 3º, 2ª parte do CP.
3. Inexiste bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Embora o Magistrado tenha se referido duas vezes a premeditação, a culpabilidade resta evidenciada pela multiplicidade de agentes e premeditação do crime, o que certamente diminui a possibilidade de resistência da vítima, que fora surpreendida pela ação criminosa, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do crime também militam em seu desfavor em razão do modus operandi utilizado para a execução do crime, em ponto de ônibus localizado em avenida movimentada, o que autoriza a exasperação da pena. 4. Havendo uma subtração patrimonial, com desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, trata-se de concurso formal impróprio e, desta forma, correto o somatório das penas. 5. Recurso não provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048040018987, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Por fim, passo à análise do pedido de fixação das penas-base dos acusados
MIQUEIAS
e
MICHEL
no patamar mínimo legal.

Ao contrário do que alega as defesas, percebo da sentença fundamentação idônea e suficiente acerca das circunstâncias judiciais dos acusados na primeira fase da dosimetria, tendo o magistrado valorado cada vetor de forma a permitir a correta e justa fixação do apenamento basal, não se afastando em nenhum momento dos preceitos insculpidos no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“a exacerbação das penas foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, sendo observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
(...)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Luiz Lopes de Carvalho Neto, OAB/ES nº 4.547, e Dra. Kayna Silvestre de Jesus Afonso, OAB/ES n° 18.660, advogados nomeados para patrocinar a defesa dos réus Miqueias e Josyele neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação dos defensores dativos e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.